Tribunal: TJDFT
Processo: 0000585-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0000585-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLA RODRIGUES BRAGA DO NASCIMENTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. O Distrito Federal opôs impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado por Carla Rodrigues Braga do Nascimento. Em suas razões aponta excesso de execução, na ordem total de R$296.995,81 (duzentos e noventa e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos). Sustenta que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária e os cálculos devem ser realizados a partir de 27/04/2007, data da impetração do Mandado de Segurança. Sustenta, ainda, que a partir de setembro de 2015 a parte autora utilizou tabela salarial incorreta, haja vista que não entrou em vigor, sendo objeto inclusive de IRDR. O procedimento correto seria a utilização da tabela com vigência desde março/2015. Aduz que a parte autora incluiu em sua base de cálculos as rubricas Auxílio Creche, Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde durante todo o período, porém são indevidas, devendo ser excluídas. Resposta à Impugnação pelo Exequente, id: 13061545. É o relatório. Decido. No que tange à aplicação da TR em lugar do IPCA-E, para atualização do débito, note-se que, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, realizado sob a sistemática da repercussão geral (tema 810), o STF fixou as seguintes teses: "1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina." (grifo nosso) Logo, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947/SE, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. IPCA-E. ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE AS PERDAS DA INFLAÇÃO DO PERÍODO. RECURSO IMPROVIDO. O art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997 determina a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Tal dispositivo legal foi, nessa parte, declarado inconstitucional pelo c. STF, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, no 870.947. Seguindo essa mesma linha de entendimento, o c. STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo no 1495146, estabeleceu o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado, em substituição à TR, a partir de janeiro de 2001, para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. (Acórdão 1260741, 07019677220208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao termo inicial do débito, deve ser considerada a data de 02/04/2007, dia em que foi impetrado o Mandado de Segurança, e não o dia 27/04/2007 como pretende o executado. De igual modo, sem razão o executado ao alegar que a Tabela Salarial utilizada pela Exequente a partir de setembro/2015 está incorreta, ao argumento de que a utilizada não entrou em vigor, sendo inclusive objeto de IRDR. Como se colhe da Lei no 5.105, de 03 de maio de 2013, que dispõe sobre a reestruturação da carreira de Magistério Público do Distrito Federal, a “Tabela de Vencimento da Carreira Magistério Público do Distrito Federal – Professor de Educação Básica e Pedagogo-Orientador Educacional”, referente ao Anexo VII do diploma legal, possui vigência a partir de 1o de setembro de 2015 e não foi revogada. Embora tenha sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em face da Lei 5.105/13, em consulta ao sítio do Tribunal verifica-se que restou suspenso, haja vista o ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade que foi julgada improcedente. Confiram-se as ementas, respectivamente: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL - GAEE. PROFESSORES. REDE PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS DISTRITAIS. VIOLAÇÃO À LEI ORGÂNICA DO DF. RESERVA DE PLENÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. AJUIZAMENTO DE ADIN EM FACE DA LEI 5.105/2013. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO IRDR. 1. Ao vislumbrar o órgão fracionário vício de inconstitucionalidade de lei, é imperiosa a remessa dos autos ao órgão especial, em homenagem ao princípio da reserva de plenário previsto no artigo 97 da CF, bem como na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal. 2. O posterior ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade em face de determinada lei, não justifica a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, tendo por objeto o mesmo preceito legal. 3. Afasta-se a pretensão de extinção e suspende-se o processo de incidente de resolução de demandas repetitivas, por ser prejudicialidade externa o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, versando sobre gratificação de ensino especial destinada aos professores (Lei Distrital 5.105/2013). (Acórdão 1121376, 20160020219678IDR, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 13/8/2018, publicado no DJE: 4/9/2018. Pág.: 585)(grifo nosso) AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI DISTRITAL 5.105/13, ART. 20, I. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE. CONSTITUCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO DO PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS ESPECIFICADOS NO TEXTO LEGAL. 1. O art. 20, I, da Lei-DF 5.105/13 estabelece discrímen válido para o pagamento da GAEE apenas aos profissionais que específica. Não há ofensa a princípio constitucional de reprodução obrigatória na LODF, com destaque para a isonomia, pois há traços característicos das atividades indicadas no texto legal que justificam a distinção em relação aos demais integrantes da carreira magistério público do DF. 2. O art. 232, § 1o, da LODF, encerra norma de eficácia contida, que deixa margem para a restrição da Lei. 5.105/13. 3. Ação julgada improcedente. (Acórdão 1158225, 20170020210049ADI, Relator: FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/11/2018, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: 23/25) Portanto, correta a utilização da tabela salarial a partir de setembro de 2015, eis que possui vigência definida pela Lei no 5.105, de 03 de maio de 2013. Por fim, quanto à inclusão do Auxílio Alimentação, Creche e Saúde, é cediço que a reintegração é o ato através do qual o servidor estável demitido retorna ao cargo de origem após ter sua demissão invalidada através de decisão administrativa ou judicial, a teor do que dispõem o artigo 41, § 2o, da Constituição Federal, o artigo 28 da Lei 8.112/1990 e o artigo 36 da Lei Complementar Distrital 840/2011. Operando efeitos ex tunc, a reintegração tem como consectário o ressarcimento de todos os prejuízos remuneratórios sofridos pelo servidor. Na linha do que pontifica Maria Sylvia Zanella Di Pietro: Embora o dispositivo constitucional silencie, é correto afirmar que, no caso de reintegração, o servidor faz jus ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em decorrência da demissão ilegal, correspondentes às vantagens que deixou de usufruir no período em que esteve desligado do cargo. Trata-se de efeito próprio da invalidação dos atos administrativos ilegais, já que ela produz efeitos ex tunc, que retroagem à data em que foi praticado o ato ilegal (Tratado de Direito Administrativo, Volume II, 1a ed. em e-book, Editora Revista dos Tribunais) É dizer, todas as parcelas de caráter remuneratório integram a indenização a que faz jus o servidor reintegrado no cargo. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. URV. RESÍDUO DE 11,98%. LEI No 9.421/96. LIMITAÇÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NoS 282 E 356/STF. REINTEGRAÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS EM RELAÇÃO AO PERÍODO ILEGALMENTE AFASTADO DO CARGO. PRECEDENTES. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CABIMENTO. 1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal na hipótese de ausência de prequestionamento da questão federal suscitada nas razões do recurso especial. 2. É devido ao servidor reintegrado o pagamento dos valores devidos a título de auxílio-alimentação no período de afastamento ilegal do cargo, que deve ser considerado como de efetivo exercício para todos os fins. Aplicação do disposto no artigo 28 da Lei no 8.113/90, que determina o ressarcimento ao servidor de todas as vantagens. 3. Recurso especial improvido. (REsp 835.824/AP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 11/10/2010)(grifo nosso) Assim, considerando que o auxílio-alimentação, o auxílio-saúde e o auxílio-creche constituem vantagens nos termos do art. 41 e 49 da Lei no 8.112/90 c/c Lei no 786/1994, Lei no 4.862/2012 e Lei no 792/1994, integram a remuneração da servidora reintegrada, devendo, assim, serem incluídos nos cálculos referentes ao ressarcimento dos valores devidos. Nesse contexto, ficou evidenciado que não há o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é improcedente. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se precatório do valor controvertido, nos moldes como pleiteado na petição constante no ID: 18061945. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2020 17:30:54. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador